Tribunal: TJDFT
Processo: 0743876-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LEI N. 14.879/2024. MODIFICAÇAO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A propositura de múltiplas ações contra o Banco do Brasil S/A nesta circunscrição para cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, envolvendo demandantes de diversos Estados do país, demonstra uma escolha de foro aleatória e injustificada.1.1. A seleção do foro para ajuizamento da ação não deve ser aleatória, exceto quando autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
2. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal constitui abuso do direito de ação, pois não há qualquer relação do caso com o juízo escolhido. 2.1. O processamento da ação no local da agência ou sucursal onde foi firmado o contrato facilita a defesa e a obtenção de provas, atendendo aos princípios da ampla defesa, contraditório e celeridade.
3. A Lei 14.879/2024, em regulação da questão em debate, estabelece, em alteração do Código de Processo Civil, que “a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício”.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.